Tribunal: STF
Processo: HC 97189
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. TENTATIVA. PRINCÍPIO DA 
   INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. OCULTA COMPENSATIO.
1.	A 
   aplicação do princípio da insignificância há de ser criteriosa e 
   casuística.
2.	Princípio que se presta a beneficiar as classes 
   subalternas, conduzindo à atipicidade da conduta de quem comete 
   delito movido por razões análogas às que toma São Tomás de Aquino,
   na Suma Teológica, para justificar a oculta compensatio. A 
   conduta do paciente não excede esse modelo.
3.	O paciente tentou 
   subtrair de um estabelecimento comercial mercadorias de valores 
   inexpressivos. O direito penal não deve se ocupar de condutas que 
   não causem lesão significativa a bens jurídicos relevantes ou 
   prejuízos importantes ao titular do bem tutelado, bem assim à 
   integridade da ordem social.
	Ordem deferida.